Tribunal: TJDFT
Processo: 0744191-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APENADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXTENSÃO DE EVENTUAL DANO. CARÁTER SANCIONADOR DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS NO ART. 45, §1o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou o valor da prestação pecuniária acima do mínimo legal, considerando a condição socioeconômica da sentenciada e a gravidade do delito. A decisão oportunizou o parcelamento ou, alternativamente, a substituição por prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a prestação pecuniária estabelecida atende aos critérios legais e à situação econômica da sentenciada; e (ii) verificar se há ausência de fundamentação pelo juízo, na fixação do quantum acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, ao fixar o valor da pena restritiva de direito consistente em pagamento de prestação pecuniária, deve fazê-lo de modo fundamentado e atento aos limites do artigo 45, §1o, do Código Penal, observando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o prejuízo causado pela conduta criminosa e a situação econômica do apenado.
4. Fixada a pena de prestação pecuniária em observância aos limites legais e critérios jurisprudenciais, com respaldo na sugestão do setor psicossocial competente e avaliando a situação econômica da sentenciada – sem ignorar o caráter sancionatório da reprimenda – deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 45, §1o, e 59; Lei n. 7.716/89, art. 20, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 7/STJ; AgRg no AREsp 1.813.539/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no HC 478.166/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Acórdão 1601253, TJDFT; Acórdão 1389434, TJDFT; Acórdão 1383460, TJDFT.